Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707920-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIS EMILIO VILLAR D E S P A C H O Os pedidos formulados pela agravante LB Produções e Eventos Ltda. na petição de ID 17941564, quais sejam, pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, já foram deferidos pela decisão de ID 17846903, em apreciação de pleito formulado pela parte agravada. Observe-se, ainda, que, nos termos da referida decisão, o presente feito não comporta sustentação oral, por não se enquadrar nas hipóteses previstas nos art. 937, VIII, do CPC e art. 110, I, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 17941564. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora